Tribunal: STF
Processo: ARE 643672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida que se assenta em precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Desde o julgamento do AI-QO 379392 (DJ 16.8.2002), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, pela sistemática do Decreto-Lei n. 201/67, a pena privativa de liberdade e a restritiva de direitos – consistente na inabilitação para exercício de cargo e função pública – são autônomas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.